Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709765-82.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BSB DESPACHANTE E CORRETORA LTDA RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA PAGAMENTO. ENCERRAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E TEMPO HÁBIL. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Para o encerramento de conta pagamento, devem ser adotadas, entre outras providências: I) comunicação entre as partes sobre a intenção de rescindir o contrato, informado os motivos da rescisão; II) transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular na própria ou em outra instituição; III) prestação de informações ao titular da conta sobre o prazo para adoção das providências relativas à rescisão, limitado a 30 dias corridos (Resolução Bacen/DC no 96/2021, art. 12, incisos I, II e III). 2. O cancelamento da conta sem o procedimento previsto na Resolução no 96/2021 do Banco Central do Brasil e a retenção indevida dos valores nela contidos, sob o argumento de fraude, não comprovada, configura manifesta falha na prestação de serviços. 3. Pessoa jurídica, desprovida de honra subjetiva (dignidade e decoro), tem proteção da honra objetiva, com reparação civil pela violação que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral (CC, art. 52 e STJ, Súmula 227). 4. Ainda que se reconheça como indevido o bloqueio da conta da autora, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais depende de provas da violação da honra objetiva (CPC, art. 373, I). 5. Por força do princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em desfavor de quem deu causa ao ajuizamento da ação. 6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a recorrida praticou ato ilícito indenizável consistente no encerramento unilateral da conta corrente da recorrente. Requer a reparação integral do dano moral decorrente de falha na prestação de serviço. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Nada a prover quanto à petição de ID 71104095 apresentada pela recorrida, porquanto apenas informa o cumprimento da obrigação de fazer, estando o feito ainda em grau de recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004